Tribunal: TJBA
Processo: 0502985-62.2017.8.05.0004
Classe: Apelação
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-14
Data de publicação: 2025-08-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0502985-62.2017.8.05.0004

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: GILMAR DEIRO DE ALCANTARA e outros

Advogado(s)
:
Paula Ott registrado(a) civilmente como PAULA GORDILHO OTT, TAIS SOUZA DE CERQUEIRA

APELADO: TERRAMAR ADMINISTRADORA DE PLANO DE SAUDE LTDA e outros

Advogado(s)
:
TAIS SOUZA DE CERQUEIRA, Paula Ott registrado(a) civilmente como PAULA GORDILHO OTT

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA. DANOS MATERIAIS COMPROVADOS. ABALO MORAL CONFIGURADO. MAJORAÇÃO DO
QUANTUM INDENIZATÓRIO
. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. READEQUAÇÃO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

1.
Trata-se de ação de indenização por danos materiais e morais ajuizada por beneficiário de plano de saúde que, mesmo regularmente coberto, teve de arcar com os custos de tratamento médico por negativa indevida da operadora em autorizar a realização de exames necessários à sua condição clínica.

2.
A negativa de cobertura por parte do plano de saúde, especialmente diante da revelia e da comprovação documental dos gastos realizados, configura falha na prestação do serviço e justifica a condenação ao ressarcimento dos danos materiais suportados pelo consumidor.

3.
Comprovada a indevida recusa ao custeio de tratamento necessário à saúde do autor, reconhece-se o abalo moral que ultrapassa o mero dissabor, sendo cabível a reparação por danos morais.

4.
A indenização deve observar critérios de razoabilidade e proporcionalidade, considerando a gravidade da conduta, o sofrimento imposto ao consumidor e a capacidade econômica da ré. Nesse contexto, é cabível a majoração do
quantum
indenizatório para R$ 10.000,00 (dez mil reais), de modo a cumprir sua função compensatória e pedagógica.

5. Apelo do autor provido e apelo da ré desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0502985-62.2017.8.05.0004
, em que figuram como apelante GILMAR DEIRO DE ALCANTARA e outros e como apelada TERRAMAR ADMINISTRADORA DE PLANO DE SAUDE LTDA e outros.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia,
em DAR PROVIMENTO ao apelo do autor e NEGAR PROVIMENTO ao apelo da ré
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .